Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSUMAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto aos crimes de ameaça e embriaguez ao volante, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
3. Não há dúvidas do dolo na conduta delitiva, quando o acusado anuncia mal injusto e grave em desfavor da ofendida, caracterizando o elemento subjetivo do tipo.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não possui o condão de excluir a imputabilidade penal, com fulcro no art. 28 do Código Penal.
5. O Código de Trânsito Brasileiro elenca que a comprovação do uso de substância entorpecente poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
6. A fixação de regime prisional mais gravoso é possível quando houver avaliação negativa de circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e não provida.